Tribunal: TJES
Processo: 5005268-15.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005268-15.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WELLINGTON BICALHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autarquia, mantendo a sentença que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária ao autor com pagamento das parcelas retroativas. O INSS alega omissão quanto à limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de limitação dos honorários advocatícios nos moldes da Súmula 111 do STJ, aplicável às ações previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, embora tenha determinado a fixação dos honorários na fase de liquidação de sentença, não mencionou expressamente a necessidade de observância da Súmula 111 do STJ, que veda a incidência de honorários sobre parcelas vincendas.

5. A omissão identificada compromete a completude da prestação jurisdicional, tornando necessário o esclarecimento da decisão quanto à aplicação da referida súmula, conforme entendimento deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão sobre a limitação dos honorários advocatícios, conforme a Súmula 111 do STJ, configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

2. Em ações previdenciárias, os honorários advocatícios não incidem sobre prestações vencidas após a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

3. A fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 4º e 11 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 4º e 11; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv nº 0004011-34.2020.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão (id. 15119336) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a sentença que determinou a
concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária
,
com o pagamento das respectivas parcelas retroativas, desde o requerimento administrativo, acrescidas de juros e correção monetária.

Em suas razões (id. 13376355), o Embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, o v. acórdão recorrido não limitou os honorários sucumbenciais aos ditames da Súmula 111 do STJ, aplicáveis às ações previdenciárias.

Contrarrazões apresentadas ao id. 16205043.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5005268-15.2023.8.08.0011

Embargante:
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Embargado
: Wellington Bicalho

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

De fato, vislumbro que o acórdão embargado apresenta omissão passível de correção por embargos de declaração, eis que, em ações previdenciárias, deve ser observado o teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

STJ, Súmula 111:
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Com efeito, o r. acórdão recorrido, apenas de corretamente estabelecer que os honorários devem ser fixados em liquidação de sentença, não mencionou a necessidade de observância das limitações impostas pelo enunciado sumular supramencionado, consoante entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0004011-34.2020.8 .08.0047 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: NELSON VIANA LEITE RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO . AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA . INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PARCIAL REFORMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho e conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por NELSON VIANA LEITE, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, pagar as parcelas vencidas com correção monetária pelo IPCA-E e juros da Lei nº 11.960/2009, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas. 2. O INSS sustenta a ocorrência de litispendência/coisa julgada com relação ao processo nº 5000908-36 .2019.4.02.5004, que tramitou perante a Justiça Federal, requerendo a reforma da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há identidade entre os pedidos e a causa de pedir da presente demanda e da ação anterior, caracterizando coisa julgada; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada somente ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, a ação anterior tratava da concessão de auxílio-doença, enquanto a presente demanda busca a concessão de auxílio-acidente e, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez, benefícios com pressupostos distintos. Assim, não se verifica a tríplice identidade necessária para a configuração da coisa julgada . 5. O laudo pericial produzido nos autos atesta que o autor se encontra incapacitado de forma total e permanente para atividades laborativas, não sendo possível sua reabilitação, o que preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991. 6 . O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas este deve prevalecer quando elaborado sob o crivo do contraditório, de forma clara e sem elementos que o infirmem. 7. A correção monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC, conforme o artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991 . 8. Em razão da ausência de liquidez da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme o artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando-se a Súmula nº 111 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para determinar a incidência do INPC como índice de correção monetária e postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica entre ação anterior de concessão de auxílio-doença e ação posterior de concessão de aposentadoria por invalidez . 2. A aposentadoria por invalidez é devida quando há comprovação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/1991. 3 . A correção monetária das parcelas vencidas de benefício previdenciário deve ser calculada com base no INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991. 4.
A fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o artigo 85, § 4º, II, do CPC,
e a Súmula nº 111 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.213/1991, arts . 42, 59, 86 e 41-A; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJPB, AC 0800695-72.2017 .8.15.0731, Rel. Des . Marcos Cavalcanti de Albuquerque, DJPB 23/05/2023; TJSC, APL 5003009-22.2022.8.24 .0016, Rel. Des. Cid Goulart, Julg. 23/05/2023; TJES, RN 0025989-40 .2015.8.08.0048, Rel . Des. Luiz Guilherme Risso, DJES 17/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1310650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00040113420208080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 20/03/2025)

Portanto, constatada a omissão, referente à limitação que deve ser observada na fixação dos honorários sucumbenciais,
merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para sanar a omissão apontada, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios, que se dará em liquidação de sentença, seja realizada
nos termos dos §§ 4º e 11º do art. 85 do Código de Processo Civil, e em observância aos ditames da Súmula 111 do STJ.

É como voto.